Tribunal: TJES
Processo: 5019840-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019840-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SOLIMAR MARCIANO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019840-25.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: SOLIMAR MARCIANO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. ENCARGOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SOLIMAR MARCIANO DA SILVA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que firmou acordo com o requerido nos autos do proc. 0027608-34.2017.8.08.0048, comprometendo-se a pagar 36 parcelas mensais de R$ 286,13 (duzentos e oitenta e seis reais e treze centavos). Destaca que o pagamento do acordo finalizaria em abril de 2023, no entanto, os descontos permaneceram até fevereiro de 2024. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 11367013), o requerido alega que a renegociação não englobava os encargos do pagamento em atraso, motivo pelo qual as cobranças se mantiveram.

A sentença (ID 11367023) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a quitação do débito do autor em face do refinanciamento objeto de discussão dos autos a partir de abril/2023, devendo a requerida baixar o respectivo contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 1.982,86 (mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto a mais (ato ilícito – maio/2023);

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11367027), reiterando a validade da cobrança dos encargos e a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11367288), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeitos suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos, mais precisamente no ID 11366999, que o autor realizou o refinanciamento de uma dívida junto ao requerido, no cartão de crédito XXXX XXXX XXXX 9389, por meio de 36 parcelas no valor de R$ 286,13 (duzentos e oitenta e seis reais e treze centavos) cada.

Ocorre que, o autor em momento algum foi informado que após finalizar o pagamento das parcelas ainda seria cobrado por “encargos”, posto que não consta tal informação no documento de renegociação. Assim, totalmente incabível a cobrança, sendo passível a restituição pretendida.

Extraio da r. sentença:

“De todo modo, caberia a requerida demonstrar de forma específica a legalidade dos referidos encargos mencionados além do valor já descontado a título de refinanciamento, ônus do qual não se desincumbiu, tendo anexado ao processo as faturas do cartão de crédito do consumidor e o contrato de cartão de crédito consignado que deu origem ao débito (id. 48294947 e 48295707), se limitado a informar que o refinanciamento gerou demais encargos, sem demonstrar, contudo, a origem e legalidade desses valores”.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, considerando ainda mais a cobrança indevida que sofreu por meses, sendo necessário recorrer ao Judiciário para solucionar a questão.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)